Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-75.2023.8.11.0101
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000324-75.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WESTER DIONES AMORIM SOTERO - CPF: 029.517.821-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ SALES DO COUTO - CPF: 049.328.191-61 (VÍTIMA), RUDINEI MARCOS DIAZ - CPF: 024.553.831-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE NULIDADE E ABSOLVIÇÃO –
PRELIMINAR – ANÁLISE NO MÉRITO – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO [NA FASE EXTRAJUDICIAL] – IMAGEM E NOME DO APELANTE ENVIADOS À POLÍCIA MILITAR [
“VIA WHATSAPP”
] POR PESSOA NÃO IDENTIFICADA –
CONFIRMAÇÃO [EM JUÍZO] – INDICAÇÃO DE CARACTERÍSTICA FÍSICA
“MARCANTE”
[
“TATUAGEM NA MÃO”
] NÃO CONSTANTE NO TERMO DE RECONHECIMENTO [FOTOGRÁFICO] – DÚVIDA SOBRE O RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DAS SUPOSTAS IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE VIDEOMONITORAMENTO – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento fotográfico pode embasar a condenação, desde que confirmado por outras provas colhidas em Juízo (STJ, AgRg no HC n. 633659/SP)
.

“Ausentes provas independentes que corroborem o reconhecimento fotográfico praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório.”
(TJMT, AP 1025117-86.2020.8.11.0003).

Absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1000324-75.2023.8.11.0101 - COMARCA
DE CLÁUDIA

APELANTE:

WESTER DIONES AMORIM SOTERO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WESTER DIONES AMORIM SOTERO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos de ação penal (PJE 1000324-75.2023.8.11.0101), que o condenou por roubo a 5 (cinco), 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 99 (noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157,
caput
, do CP – (ID 182575948).

O apelante suscita a nulidade do
reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais
.
No mérito, sustenta que
“a prova dos autos não é firme o suficiente para embasar a condenação”
.

Requer o provimento para que seja anulado reconhecimento fotográfico e, por consequência, absolvido (ID 182575953).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CLAUDIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 182575958).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal – Roubo simples – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória – Alegada deficiência do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, face a inobservância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal – Impossibilidade – Autoria e materialidade do delito suficientemente demonstradas por meio do coeso lastro probatório. Além disso, quanto ao disposto no artigo 226, verifica-se que o reconhecimento fotográfico do Apelante feito pela vítima no primeiro momento da persecução penal é aceito pelos tribunais, principalmente, como no caso em tela, foi confirmado pelos ofendidos quando ouvidos sob o crivo do contraditório – Corroborada com depoimentos dos agentes públicos responsáveis pelas investigações – Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Pelo desprovimento do recurso.”

(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 183196169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio
da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 14 de março de 2021, por volta das 16h00min, em estabelecimento comercial particular denominado Farmácia Ultra Popular, situada na rua Marechal Cândido Rondon, bairro Centro, no Município de Cláudia, o indiciado WESTER DIONES AMORIM SOTERO, mediante o emprego de grave ameaça a pessoa, caracterizada pela simulação de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem o importe aproximado de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, pertencentes a empresa Farmácia Ultra Popular.

Segundo apurou-se, na data e local supramencionados, as vítimas Beatriz Sales do Couto e Rudinei Marcos Diaz, funcionários do estabelecimento comercial, estavam do lado de fora, quando o suspeito se aproximou, com a mão no bolso e apontando para elas, indicando possuir arma de fogo, determinou que entrassem para dentro do recinto comercial.

Nesse momento, a vítima Rudinei indagou o suspeito se ele realmente realizaria o assalto, ocasião em que o indiciado asseverou: ‘entra logo, ou eu vou ter que sacar?’.

Ato contínuo, as vítimas adentraram na farmácia na companhia do denunciado, que chegou ao balcão e declarou: ‘eu só quero o dinheiro do caixa’.

Nesse ínterim, em razão do temor vivenciado pela funcionária e vítima Beatriz, esta recolheu o dinheiro que estava na gaveta do caixa e passou ao suspeito.

Na sequência, o indiciado se apossou de um aparelho celular que estava no estabelecimento, mas deixou em cima de algumas caixas de remédio, antes de empreender fuga.

Por último, evola-se dos autos que os ofendidos contataram a Guarnição da Polícia Militar para registrar a ocorrência e, após, ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia, reconheceram o denunciado como sendo o responsável pela prática do roubo (Termos de Reconhecimento Fotográfico nº 2021.16.39185 e 2021,16.40067).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WESTER DIONES AMORIM SOTERO como incurso no artigo 157, do Código Penal.”
(Andreia Monte Alegre Bezerra de Menezes, promotora de Justiça – ID 182575901)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva restou devidamente comprovada no caderno processual, notadamente pelo boletim de ocorrência n° 2021.67346 (ID n° 115796365 – pág. 04/05) termo de reconhecimento fotográfico realizado no Inquérito Policial e confirmado em juízo; bem como os depoimentos das testemunhas prestadas em sede inquisitorial e em juízo.

A autoria delitiva, também restou demonstrada, diante das provas produzidas, acima citadas e depoimentos prestados em sede inquisitorial e em juízo.

[...]

O depoimento do Policial [...]

foi confirmado pelo depoimento da testemunha Katsom Miranda Silva, também Policial Militar, e pelo depoimento do Investigador da Polícia Civil, Franklin Giroldo Costa.

[...] Percebe-se que o reconhecimento se deu tanto em sede policial, quanto em juízo. Em sede policial, apesar de não ter sido feito o reconhecimento comparativo, foi feito reconhecimento fotográfico, já que o autor do crime havia se evadido do local. Em juízo, foi feito novamente o reconhecimento do acusado, sendo que as vítimas confirmaram ser o responsável pelo roubo à Farmácia.

Ademais, o depoimento apresentado pelas vítimas, nas duas oportunidades, foi extremamente seguro, coeso e harmônico, inclusive quanto aos detalhes do acontecimento no dia do roubo. Ou seja, mesmo depondo em duas oportunidades, as vítimas mantiveram a versão apresentada, de forma que não há que se falar em contradições que possam invalidar o seguro reconhecimento feito pelas vítimas com relação ao acusado. O acusado possuía característica marcante, conforme afirmado pelas vítimas, sendo uma tatuagem na mão, que foi reconhecida pelas testemunhas.

Já com relação a ligação recebida pela Polícia Militar de uma pessoa que seria a suposta filha do acusado, tenho não possuir qualquer relevância a identidade de quem seria o interlocutor na ligação, já que o reconhecimento do acusado, além do nome completo, se deu pela fotografia enviada pela pessoa. Vale ressaltar que na fotografia enviada Wester estaria utilizando boné preto, sendo o mesmo traje que utilizou no dia do roubo.

O acusado nega veementemente a sua participação no roubo. Disse que no dia dos fatos, não estava em Cláudia, sendo que sua genitora faleceu em 14.03.2021, e no dia 15.03.2021 registrou um boletim de ocorrência para poder viajar e poder enterrar sua genitora, e esse boletim de ocorrência foi registrado em Nova Mutum.

[...]

O depoimento do Policial acima citado foi confirmado pelo depoimento da testemunha Katsom Miranda Silva, também Policial Militar, e pelo depoimento do Investigador da Polícia Civil, Franklin Giroldo Costa.

Em relação ao reconhecimento realizado pelas vítimas, em primeiro lugar, importante constar que, preliminarmente, já foi rejeitada a tese de nulidade. Percebe-se que o reconhecimento se deu tanto em sede policial, quanto em juízo. Em sede policial, apesar de não ter sido feito o reconhecimento comparativo, foi feito reconhecimento fotográfico, já que o autor do crime havia se evadido do local. Em juízo, foi feito novamente o reconhecimento do acusado, sendo que as vítimas confirmaram ser o responsável pelo roubo à Farmácia.

Ademais, o depoimento apresentado pelas vítimas, nas duas oportunidades, foi extremamente seguro, coeso e harmônico, inclusive quanto aos detalhes do acontecimento no dia do roubo. Ou seja, mesmo depondo em duas oportunidades, as vítimas mantiveram a versão apresentada, de forma que não há que se falar em contradições que possam invalidar o seguro reconhecimento feito pelas vítimas com relação ao acusado. O acusado possuía característica marcante, conforme afirmado pelas vítimas, sendo uma tatuagem na mão, que foi reconhecida pelas testemunhas.

Já com relação a ligação recebida pela Polícia Militar de uma pessoa que seria a suposta filha do acusado, tenho não possuir qualquer relevância a identidade de quem seria o interlocutor na ligação, já que o reconhecimento do acusado, além do nome completo, se deu pela fotografia enviada pela pessoa. Vale ressaltar que na fotografia enviada Wester estaria utilizando boné preto, sendo o mesmo traje que utilizou no dia do roubo.

O acusado nega veementemente a sua participação no roubo. Disse que no dia dos fatos, não estava em Cláudia, sendo que sua genitora faleceu em 14.03.2021, e no dia 15.03.2021 registrou um boletim de ocorrência para poder viajar e poder enterrar sua genitora, e esse boletim de ocorrência foi registrado em Nova Mutum.

É certo que, em atenção aos princípios da ampla defesa e devido processo legal, é permitido ao acusado, até mesmo, mentir em juízo, vez que ninguém é obrigado a confessar a autoria de um ilícito penal, nos termos do brocardo
“Nemo tenetur se detegere”.

Assim, a negativa inverossímil do acusado deve ser valorada pelo Juízo sopesando-se as referidas garantias constitucionais, dentre as quais, o direito de ficar em silêncio e omitir ou alterar a veracidade dos fatos, quando estes lhe são desfavoráveis.

[...]

Assim, tem-se que o depoimento das testemunhas de acusação policiais e das vítimas encontra-se em harmonia com o arcabouço probatório coligido nos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório.

Por fim, não menos importante ressaltar que a violência ou a grave ameaça é circunstância típica do crime de roubo, e decorre de qualquer forma de constrangimento – físico ou moral – exercitado pelo agente.

Verifica-se que as vítimas confirmaram que o réu, quando anunciou o roubo, colocou a mão embaixo da blusa, e que ambas tiveram receio de reagir, pois embora fosse possível que ele não estivesse armado, não quiseram arriscar.

[...]

Nestes termos, nada havendo, portanto, nos autos com a aptidão de afastar a antijuridicidade de tal conduta, bem como para macular sua culpabilidade, torna-se impositiva a condenação do acusado, dando-o como incurso nas penas do artigo 157
caput
do Código Penal. [...]

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o efeito de CONDENAR o acusado WESTER DIONES AMORIM SOTERO dando-o como incurso nas sanções dos artigos 157
caput
do Código Penal.”
(Thatiana dos Santos, juíza de Direito – ID 182575948)

P
ois bem.

A materialidade do roubo está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.67346 (ID 182577388-fls.4/5) e Relatório de Investigação nº 37/2021 (ID 182577389),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos das vítimas Rudinei Marcos Diaz e Beatriz Sales do Couto (ID 182577388–fls.6/7,10/11).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares José Norberto da Silva Sobrinho, Katisom Miranda Silva, o policial civil Franklin Giroldo Costa, as vítimas Rudinei Marcos Diaz e Beatriz Sales do Couto e interrogado o apelante (relatório de mídias – ID 182575931).

Dito isso, vejamos.

A autoria delitiva imputada ao apelante está baseada no reconhecimento fotográfico, realizado na delegacia de Polícia, pelas vítimas
Rudinei Marcos Diaz e Beatriz Sales do Couto
, que o apontaram como sendo a pessoa que praticou o roubo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais na Farmácia Ultra Popular [rua Marechal Candido Rondon, centro, Cláudia/MT], em 14.6.2021, por volta das 15h.

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante ao considerar que,
“em sede policial [...]

foi feito reconhecimento fotográfico [...]
em juízo
[...] as
vítimas confirmaram
ser o responsável pelo roubo à Farmácia [...] o acusado possuía
característica marcante
[...] sendo uma
tatuagem na mão
, que foi reconhecida pelas testemunhas”
(ID 182575948).

Todavia, a imagem utilizada para o reconhecimento fotográfico do apelante e a indicação de seu nome – WESTER DIONE AMORIM SOTERO – [utilizado para a lavratura do Termo de Qualificação Indireta nº 2023.16.155022 – ID 182577392 –] foi enviada aos policiais militares [
José Norberto da Silva Sobrinho e Katisom Miranda Silva
] por
“uma pessoa do sexo feminino”
[não identificada]
“via whatsapp [...] no telefone funcional da PM [...] dizendo que era filha da pessoa que havia cometido assalto na [...] farmácia”
, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência nº 2021.67346 (ID 182577388), sem qualquer esclarecimento da origem dessas informações [imagem e nome do apelante], em Juízo.

Frise-se que a característica física
“marcante”
[
“tatuagem na mão”
], valorada pelo juiz da causa, não consta nos Termos de Reconhecimento Fotográfico nº 2021.16.39185 e nº 2021.16.40067, lavrados em 16.3.2021 [dois dias após o roubo], na delegacia de Polícia, nos quais
Rudinei Marcos Diaz e Beatriz Sales do Couto [vítimas
] descreveram previamente o autor do roubo como sendo
“moreno, troncudo, usava camiseta cinza, short marrom e boné preto”
; a tatuagem [na mão] também
não é visualizada na imagem utilizada para o ato [reconhecimento fotográfico], na delegacia de Polícia (ID 182577388-fls.9), a revelar mudança na versão das vítimas, em Juízo, e consequente descrédito na ratificação do reconhecimento do apelante.

Nesse cenário fático-probatório, o anonimato da pessoa que enviou a imagem e o nome do apelante para os policiais militares e a ratificação do reconhecimento fotográfico pelas vítimas, em Juízo, baseada em característica física
“marcante”
[
“tatuagem na mão”
] não constante dos Termos de Reconhecimento Fotográficos – nº 2021.16.39185 e nº 2021.16.40067 –, enseja dúvida sobre a autoria atribuída ao apelante.

Noutro giro, as supostas imagens do circuito interno de videomonitoramento da Farmácia Ultra Popular [rua Marechal Candido Rondon, centro, Cláudia/MT], relatadas pelos policiais militares [
José Norberto da Silva Sobrinho e Katisom Miranda Silva] no
Boletim de Ocorrência nº 2021.67346
, não foram juntadas aos autos, não estando o reconhecimento [do apelante] corroborado por outro elemento de prova.

Com efeito, o reconhecimento fotográfico pode embasar a condenação
, desde que confirmado por outras provas colhidas em Juízo
(STJ, AgRg no HC n. 633659/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 5.3.2021)
.

Ao caso,
aplicável julgado desta e. Câmara:

“Ausentes provas independentes que corroborem o
reconhecimento

fotográfico
praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório.”
(AP 1025117-86.2020.8.11.0003, Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 29.8.2022)

Logo, o apelante deve ser absolvido, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da imputação formulada na denúncia, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Por efeito,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura em favor
do apelante WESTER DIONES AMORIM SOTERO
, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023